Tribunal: TJES
Processo: 5009337-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009337-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Leonardo Rocha Santiago Dourado

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009337-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: LEONARDO ROCHA SANTIAGO DOURADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. ABORDAGEM PESSOAL. ILEGALIDADE. DIREITO A INTIIMIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ESTREITA COGNIÇÃO DO HABEAS CORPUS. ORDEM

DENEGADA.

1.
O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2.

Não desconheço a existência dos requisitos legais para a busca a busca pessoal (CPP, art. 244) e a necessidade da observância à inviolabilidade da intimidade do investigado. A referida matéria, contudo, deve ser pautada a partir de juízo exauriente, formado após o amplo debate na instrução penal.

3.

Para além disso,
há depoimentos dos policiais dando conta das circunstâncias fáticas que ensejaram a abordagem pessoal do paciente, além da apreensão de droga, o que satisfaz os requisitos previsto no art. 41 do CPP, legitimando a deflagração da ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009337-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: LEONARDO ROCHA SANTIAGO DOURADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leonardo Rocha Santiago Dourado
tendo em vista o suposto constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, aponta
ausência de justa causa para a deflagração da ação penal
, notadamente em razão da ilegalidade da
abordagem pessoal do paciente
, supostamente realizada sem indicação das hipóteses previstas no art. 244 do CPP. Pleiteia a concessão da liminar, com vistas à suspensão da audiência aprazada para o dia 24 de agosto de 2023.

Pois bem. No tocante
à suspensão da audiência
, o pleito foi
indeferido em cognição sumária
e não encontra
objeto
nos autos, notadamente diante das informações de que
o ato já se verificou na origem
.

A questão, portanto, cinge-se unicamente ao
trancamento da ação penal
, deflagrada mesmo diante da suposta ausência de justa causa.

A despeito da relevância dos argumentos invocados pelo impetrante, entendo que a tese suscitada
não é verossímil ao ponto de ensejar o trancamento da ação penal
.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ “o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Não desconheço a existência dos requisitos legais para
a busca a busca pessoal (CPP, art. 244)
e a necessidade da observância à
inviolabilidade da intimidade do investigado
. A referida matéria, contudo, deve ser pautada a partir de juízo exauriente,
formado após o amplo debate na instrução penal
.

Na espécie,

há depoimentos dos policiais dando conta das circunstâncias fáticas que ensejaram a abordagem pessoal do paciente,
além da apreensão de
7 porções de maconha (quatro grandes e três pequenas)
e
2 porções de Haxixe (uma grande e outra pequena),
o que satisfaz os requisitos previsto no art. 41 do CPP, legitimando a deflagração da ação penal.

Frise-se, a
nulidade suscitada mais parece arguição preliminar,
a qual deve primeiro ser debatida na origem. Realizar profunda avaliação na estreita via do Habeas Corpus, mormente quando
a tese não foi objeto de impugnação perante o juízo natural
, poderia deflagrar
supressão de instância
.

Isto posto,
conheço em parte
da impetração e
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.